Tribunal: STF
Processo: ARE 1461826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA – DEPÓSITO PRÉVIO – DESNECESSIDADE – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – CONFIGURAÇÃO NÃO COMPROVADA – OFENSA DIRETA A DISPOSIÇÃO DE LEI – INOCORRÊNCIA – APARENTE PRETENSÃO DE REVISÃO DA INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS E À MATÉRIA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.



    1- Nos termos do art. 968, §1º, do CPC, uma vez concedida a justiça gratuita à parte autora, afasta-se a exigibilidade do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 968, II, CPC).



    2- Ausentes quaisquer das hipóteses constantes dos arts. 319, 320 e 330, §1º, todos do CPC, não há que se falar em inépcia da inicial.



    3- A ação rescisória é a via processual adequada para questionar qualquer decisão de mérito, inclusive, acórdão proferido em Apelação Cível.



    4- A ação rescisória tem por finalidade desconstituir decisão de mérito transitada em julgado ou provimento que embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente.



    5- Nos termos do art. 966, V, do CPC, o pedido rescisório deve ser acolhido quando houver ofensa direta a norma jurídica.



    6- Não havendo qualquer violação manifesta da norma jurídica verificável do exame dos autos e não se enquadrando a causa de pedir da ação rescisória no art. 966, V, do CPC, o indeferimento do pedido rescisório é medida que se impõe, sobretudo, quando verificada aparente pretensão de revisão, pelo autor, da interpretação dada aos fatos e à matéria de direito.



    7- Decisão mantida.



    8- Ação Rescisória julgada improcedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 40, §1º, inciso I e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O autor defende a rescisão do aresto por entender que foram desconsideradas provas que comprovam ser portador de “doença mental incurável e invalidante para todo e qualquer trabalho” [sic], violando, assim, os arts. 6º e 40, §1º, I, ambos da CF/88, bem assim o art. 50 da Lei Estadual nº 5.301/69.



    [...]



    A par disso, vejo que, in casu, além de não se extrair do decisum rescindendo a ocorrência de qualquer infringência ou mesmo desrespeito à legislação, que possa ser constatados independentemente de nova interpretação das provas e de um reexame da matéria e direito, todo o arrazoado na lide questiona a análise de prova, o que é impróprio em sede de ação rescisória.



    Ademais, cumpre ressaltar que o acórdão atacado, além de fundamentado, expôs de forma clara que restou suficientemente “comprovado que a exclusão do autor dos quadros da Polícia Militar se deu em virtude da prática de ato comprometedor à honra e decoro da classe, bem como a regularidade do procedimento administrativo instaurado, correta a decisão que lhe impôs a pena de demissão”(documento nº 5).



    O aresto baseou-se, principalmente, no PAD, no qual não foram apontadas quaisquer irregularidades, conforme exarado à ordem nº 31.



    E não há, neste momento processual, elementos capazes de infirmar a conclusão acima.



    A propósito, permito-me registrar, que a nova perícia judicial apresentada pelo autor não corrobora a afirmação de invalidez permanente para o trabalho. Ao contrário, perguntado se existe capacidade residual de trabalho para o examinando, o perito responde expressamente que “no momento não” (documento nº 29).



    Portanto, tenho que o autor não indica, de plano, a probabilidade do direito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente